Tribunal: TJDFT
Processo: 0724865-14.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0724865-14.2023.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VICAR COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI - ME, GABRIEL THIAGO DE SOUSA RECORRIDO: JOHNBERTSON BEZERRA DE SOUZA SOARES, MARIA CLARA DIAS DE OLIVEIRA DECISÃO Consoante dispõe a súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". De outro lado, a concessão da gratuidade de justiça a pessoa jurídica ou ente despersonalizado depende da comprovação inequívoca da sua precariedade financeira. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos REsp. 1.185.828/RS, de relatoria do Ministro CESAR ASFOR ROCHA, pacificou o entendimento de que é possível o benefício da justiça gratuita em favor de pessoa jurídica de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, desde que comprove o estado de miserabilidade, não bastando a simples declaração de pobreza (AgInt no AREsp.1.218.648/SP, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26.6.2018). Assim, se até as pessoas jurídicas sem fins lucrativos (entidades filantrópicas e beneficentes), cujo objetivo social é de reconhecido interesse público, necessitam comprovar a insuficiência econômica para gozar da benesse, não há razão para tratar o recorrente de modo diverso. No caso, a recorrente VICAR COMERCIO DE VEÍCULO - EIRELI postula a gratuidade de justiça apresentando três balancetes, sem indicação de que foram aprovados em Assembleia, sendo que um deles se refere inclusive a pessoa jurídica distinta da que se insere no polo passivo desta ação, não ficando demonstrada de forma inequívoca a alegada hipossuficiência, especialmente porque deixou de acostar declaração de bens e rendimentos à Receita Federal e extrato bancário. Por essas razões, indefiro o pedido de gratuidade de justiça à requerida/recorrente VICAR COMERCIO DE VEÍCULO - EIRELI. Concedo à requerida/recorrente o prazo de 48h para a comprovação do pagamento integral do preparo e das custas processuais (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, art. 29, inciso I, e art. 31). Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.